Tribunal: TJDFT
Processo: 0738444-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738444-89.2023.8.07.0000 RECORRENTE: TANIA ROSA DE LIMA RECORRIDO: CONDOMINIO PARANOA PARQUE DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o recurso especial interposto por TANIA ROSA DE LIMA foi apresentado sem o comprovante de recolhimento do preparo e nem foi demonstrado que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Ressalto que, sobre a matéria, o STJ tem firme entendimento de que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública, ou, no caso, por Núcleo de Prática Jurídica, não implica, automaticamente, na concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos em lei. Nesse sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 729.768/Distrito Federal (relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 30/4/2018), bem como o AgInt no AREsp n. 2.411.722/SP (relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo o recorrente para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, com ou sem a providência determinada, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009